Tribunal: TCU
Processo: 031.726/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 558032, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 558032, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. (no da TCE no sistema: 1128/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12549/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial instaurada Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo, em desfavor de João Franklin Pinto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 1.257/2005 (Siafi 558032), que vigeu no período de 21/12/2015 a 5/8/2013 e tinha por objeto a execução de um sistema de esgotamento sanitário no município; Considerando que o fundamento para instauração da tomada de contas especial (TCE) foi a ausência de funcionalidade do objeto pactuado, em decorrência da " execução com falhas técnicas e/ou de qualidade, sem aproveitamento útil da parcela executada, não gerando, portanto, o benefício social esperado "; Considerando que, no Parecer Técnico 175/2016/DIESP/SUEST-SP lavrado em 2/9/2016, a Funasa apontou, sem detalhar as razões que a levaram a assim concluir, que " a ETE realmente não funciona de forma adequada ", " as estruturas construídas - estação elevatória e estação de tratamento de esgotos - encontram-se em funcionamento precário e inadequado " e que " o recurso ali aplicado não traz benefícios à população, inclusive, pode trazer efeitos nocivos à saúde da população do entorno " (peça 104); Considerando que apenas oito meses antes, em novembro de 2015, em atendimento à diligência para saneamento da tomada de contas TC Processo 004.733/2015-0 , que tinha por objeto o mesmo Convênio 1.257/2005 (Siafi 558032), equipe da Fundação visitou o local das obras e confirmou que o sistema de esgotamento se encontrava em operação, porém sem licença de operação, conforme consta da peça 11 da tomada de contas TC Processo 004.733/2015-0 ; Considerando que, levando em conta essa informação, o TCU proferiu o Acórdão 2916/2016-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual arquivou o TC Processo 004.733/2015-0 , sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição daquela tomada de contas especial (peça 13 daquele processo); Considerando que, em março e em julho de 2012, foram realizadas visitas técnicas, ainda durante a gestão de João Franklin Pinto, cujas conclusões foram listadas no Parecer técnico 16/DIESP emitido em 1/2/2013, que não mencionou falhas estruturais que impedissem a finalização e o futuro funcionamento do sistema e apontou que a obra somente não apresentava funcionalidade porque a ETE ainda não havia sido concluída (peça 67, p. 3); Considerando que, por meio do Parecer Técnico 213/2013-DIESP/SUEST/SP, de 15/10/2013, a Funasa concluiu que " (...) as obras de esgotamento sanitário, objeto do CV 1257/2005, encontra-se em funcionamento, beneficiando a população " (peça 90); Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, a execução de obras sem licença ambiental por si só não dá ensejo à condenação em débito; Considerando que não foi promovida a citação do responsável nestes autos; Considerando que, nos casos em que o débito inicialmente apontado é descaracterizado antes da citação, a jurisprudência do TCU se consolidou no sentido de que a tomada de contas especial deve ser arquivada, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que a AudTCE propôs o arquivamento desta TCE; Considerando que o Ministério Público se manifestou de acordo com a proposta oferecida pela unidade instrutiva; e Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição do processo, dando ciência ao município, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.726/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Franklim Pinto (XXX.122.937-XX). 1.2. Entidade: Município de Araçoiaba da Serra/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.